Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-09.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. VERSÃO ISOLADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o delito de furto diante da alegada inexistência de grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, tem especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como no caso os depoimentos dos policiais e a apreensão dos objetos roubados em seu poder.
4. A versão apresentada pelo apelante, de que agiu somente para devolver bens supostamente roubados de terceiros, mostrou-se isolada, contraditória e sem respaldo probatório, não afastando o dolo de subtração.
5. As ameaças verbais de morte e a simulação de portar arma foram suficientes para incutir fundado temor nas vítimas, caracterizando o dolo específico do crime.
6. A desclassificação para furto é incabível, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça durante a ação criminosa, sobretudo porque as vítimas relataram ameaça de morte, intimidação verbal, inclusive simulação de emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 33, § 2o, b; 44; 49, § 1o; 77. Súmula no 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027974, 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 08.08.2025; TJDFT, Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2029045, 0700858-17.2025.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2014484, 0702221-91.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 08.07.2025.